Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019029-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DORMANDI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 867.534.011-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JOSIANE BALBINO DE SOUZA - CPF: 035.415.911-96 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
E NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGENTE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –CITAÇÃO EDITALÍCIA – MENÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ANTERIORES PARA LOCALIZAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE DECLINAÇÃO DE MOTIVOS QUE DEMONSTRASSEM A NECESSIDADE DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO EM PARTE – DECISÃO PARCIALMENTE ANULADA.

A não localização do paciente, associada ao
modus operandi
do delito, são causas bastante para justificar a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

De acordo com o que fora consignado pela magistrada singular, foram adotadas diversas medidas cabíveis para localização do pretenso beneficiário, mas estas restaram infrutíferas, o que autoriza a citação editalícia.

A decisão que determina a produção antecipada de provas deve declinar motivos que, no caso concreto, demonstrem a necessidade da medida urgente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de
Dormandi Ferreira de Souza
, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio tentado, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, em detrimento de sua companheira.

Aduz que, por ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse fundamentação idônea, e, na sequência, determinada a sua citação por edital, sem qualquer diligência mínima, bem como a produção antecipada de provas.

Pondera que
o fato de o paciente não ser encontrado para citação não justifica a prisão, e que a colheita antecipada de provas exige a demonstração da imprescindibilidade da medida.

Com essas considerações, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de cassar a decisão objurgada, bem como para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Não houve pedido de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 179292683.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 181663177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023